Tribunal: STF
Processo: ARE 1443293
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 3, fl. 3):



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E OBRIGAÇÃO DE FAZER.



    1. PRESCRIÇÃO -- Em se tratando de matéria envolvendo meio ambiente cultural, a providência postulada pelo Ministério Público é imprescritível. 



    2. MARQUISE DO PARQUE DO IBIRAPUERA - Bem tombado que permanece inacabado desde a sua construção, na década de 1950 -- Pelos estudos originais, ela deveria unir todos os prédios projetados por Oscar Niemeyer - Como, à época, todos foram construídos, exceto o auditório, ela terminou em ponta, sem a devida união - Aproximadamente cinquenta anos depois, houve a construção do auditório, mas a marquise permaneceu como estava, sem uni-lo (e também a OCA) aos demais equipamentos - Revisão do projeto pelo autor, a fim de se concluir a marquise, mas, para isso, era necessária a demolição de 40m² para a implantação de duas alças de ligação à OCA e ao auditório - Bem tombado na década de 1990 nas três esferas (federal, estadual e municipal) -- Necessidade de aprovação pelos órgãos de proteção ao patrimônio histórico e cultural -- Aprovação na esfera federal (pelo IPHAN) e na esfera estadual (pelo CONDEPHAAT) e rejeição na esfera municipal (pelo CONPRESP) - Nulidade da votação pelo CONPRESP - Segundo os artigos 15 e 16 da Lei Municipal n.° 10.032/85, é necessária a presença mínima de dois terços dos membros do Conselho para a votação, com maioria de votos - A votação não envolveu o ato de tombamento propriamente dito, mas a possibilidade de intervenção em bem tombado, motivo pelo qual a votação também deveria observar os parâmetros mínimos de presença de dois terços de seus membros e maioria de votos - Na hipótese vertente, de oito membros do CONPRESP, três faltaram à votação, três foram contrários à proposta do artista, um foi favorável e um se absteve de votar -- Equívoco quanto ao quórum para votação. 



    3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Descabimento em favor do autor da ação civil pública (Ministério Público) -- Pedido inicial julgado parcialmente procedente - Reforma da sentença apenas para se afastarem os ônus da sucumbência -- Recurso provido em parte”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 4).



    No RE (Doc. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º e 18 da Constituição, ao anular decisão do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade São Paulo – CONPRESP.



    Aduz, em síntese, que A decisão de mérito do CONPRESP, órgão com atribuição para aprovar obras, reformas e alterações de um objeto de tombamento, situa-se no exclusivo âmbito de sua discricionariedade técnica, de forma que não se admite que o Poder Judiciário possa substituir o Poder Executivo, decidindo pela adoção desta ou daquela medida, notadamente porque o mérito de tais atos insere-se no âmbito da discricionariedade da Administração, não podendo ser sindicado (Doc. 5, fl. 7).



    Ressalta que A competência para autorizar modificações do bem tombado é exclusiva do órgão de controle. Se o bem está submetido a mais de um órgão de controle, a modificação depende da autorização de TODOS eles, até porque, tratando-se de bem público municipal, evidentemente o órgão de preservação do âmbito municipal tem a primazia (Doc. 5, fl. 10).



    O recurso foi inadmitido na origem em razão da necessidade de se analisar fatos e provas, bem como a legislação local (Súmulas 279 e 280 do STF).



    No Agravo (Doc. 7), a municipalidade refuta a incidência das referidas Súmulas. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 18, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, com fundamento na Lei Municipal 10.032/1985, do Município de São Paulo, concluiu que a votação do CONPRESP que rejeitou a proposta de acabamento da Marquise do Parque Ibirapuera, não preencheu os requisitos legais acerca do quorum para deliberação. A propósito, vejam-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 3, fl. 10):



    “Na sentença, foi acolhido apenas o pedido de anulação da votação realizada pelo CONPRESP, de modo que este é o âmbito de abrangência da análise efetivada por esta Turma Julgadora. 



    Com efeito, o órgão contava, à época, com oito membros. Na sessão de 21 de dezembro de 2004, estiveram presentes apenas cinco membros, em virtude da ausência dos Conselheiros Humberto Martins, Wilson R. dos Santos Júnior e Sérgio Rubinstein. Na votação, a Conselheira Mônica Junqueira aprovou a proposta de Oscar Niemeyer, os Conselheiros Fernando José Martinelli, Liliana A. F. Silva Marçal e José Geraldo Martins de Oliveira indeferiram a proposta e, por fim, a Conselheira Cristina Gomes se absteve de votar. 



    Acerca das deliberações, estabelece a Lei Municipal n. 10.032/85, que dispõe sobre a criação de um conselho municipal de preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental da Cidade de São Paulo: 



    Artigo 15 -- Efetiva-se o tombamento, objeto de Resolução do Conselho, por Ato do Secretário Municipal de Cultura, publicado no Diário Oficial do Município, do qual caberá, no prazo de quinze dias, contestação, junto ao CONPRESP, por qualquer pessoa física ou jurídica. 



    Parágrafo único --- Examinadas as contestações pelo Conselho, este opinará pela manutenção ou não do tombamento. Em caso de manutenção, será a resolução homologada pelo Prefeito, e levada para inscrição no respectivo livro de tombo. (com redação atribuída pela Lei Municipal n.° 10.236/86) 



    Artigo 16 — A resolução de que trata o artigo anterior exige a m presença mínima de dois terços dos membros do Conselho para efetivar-se, sendo as suas deliberações tomadas por maioria de votos, cabendo ao presidente, além do seu, o voto de qualidade. 



    Parágrafo único - Todas as outras deliberações do Conselho, inclusive as que se referirem à preservação de bens que não envolvam tombamento, serão efetivadas conforme determinar o seu Regimento Interno. 



    Alega o apelante que a necessidade de maioria qualificada, segundo a norma legal, diz respeito a processo de tombamento e não à ó modificação de bem tombado. Compreende que, in casu, a deliberação do CONPRESP pode se dar por maioria simples dos membros presentes à ó m reunião, desde que representem maioria absoluta. 



    Entretanto, da leitura dos mencionados dispositivos legais, não é o que se denota. 



    Em outras palavras, a Resolução aludida no artigo 15 (de tombamento) necessita da presença mínima de dois terços dos membros do Conselho para efetivar-se. As deliberações devem ser tomadas por maioria de votos, cabendo ao presidente, além do seu, o voto de qualidade. Essa é a à regra geral. Por sua vez, no parágrafo único, consta que todas as outras deliberações do Conselho (inclusive as que se referirem à preservação de bens que não envolvam tombamento) serão efetivadas conforme determinar o seu Regimento Interno. Ora, na hipótese vertente, a votação não envolveu o ato de tombamento propriamente dito, mas a possibilidade de intervenção em bem já tombado. Dessa forma, a votação também deve observar os parâmetros mínimos de presença de dois terços de seus membros e maioria de votos, até porque, evidentemente, não se trata de discussão acerca de preservação de bens que não envolvam tombamento. 



    Logo, a votação deveria ocorrer perante, no mínimo, a presença de seis membros do Conselho -- e não cinco.



    Ademais, não é razoável cogitar-se na possibilidade de que, para decidir-se sobre tombamento, seja necessária maioria qualificada, mas, para intervenção de bem já tombado, seja possível quórum inferior. 



    Em suma, não se adentra no mérito administrativo da votação realizada pelo CONPRESP, mas tão somente nos aspectos formais, relativos ao quórum mínimo não respeitado. Dessa forma, não há de se cogitar em invasão, pelo Poder Judiciário, de seara privativa do Poder Executivo”.



    Nota-se, portanto, que a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente